Tribunal: STF
Processo: RE 91849
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-21
Data de publicação: 1981-05-21

Ementa:
- Imposto Predial e Territorial Urbano. Limitado o recurso à inconstitucionalidade formal da Lei 8.338, de 1975, dele não se conhece, pois, razoável é a interpretação do art. 51, § 6º, da Constituição Federal, no sentido de que "as alterações de pequenas partes de Códigos ou leis orgânicas, ou as modificações isoladas de algum de seus dispositivos admitem a fixação de prazo para a apreciação do respectivo projeto". 
Aplicação das Súmulas 400 e 291.
RE não conhecido.